Tribunal: TJMT
Processo: 0009108-41.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009108-41.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELA BARBOSA BARROS - CPF: 378.784.658-19 (APELANTE), ADRIELLY CRISTINA DE SOUZA - CPF: 060.050.961-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIELA BARBOSA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM – RETIFICAÇÃO DA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE AUTORIZA A SUBSTIUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, eis que comprovado o dolo preordenado na conduta da ré, ou seja, a intenção de enganar a vítima com o propósito de obter proveito econômico ilícito mediante promessa de pagamento e posterior cancelamento da operação bancária.

Imperiosa a retificação da substituição da reprimenda para uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 44, §2o, do Código Penal.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009108-41.2019.8.11.0055

APELANTE: DANIELA BARBOSA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de DANIELA BARBOSA BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal de no 0009108-41.2019.8.11.0055 que, julgando procedente a denúncia, condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de estelionato, disposto no art. 171,
caput
, do Código Penal (Sentença – id. 115075000).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição da acusada por atipicidade da conduta, ao argumento de que não restou demonstrado a presença do dolo antecedente e a intenção da apelante em auferir vantagem econômica, tratando-se, assim, de mero ilícito civil.

Subsidiariamente, pugna pela fixação de uma restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau incorrera em erro material ao fixar duas restritivas quando a pena privativa de liberdade definitiva permitida a substituição por apenas uma (id. 115075007).

O Ministério Público não apresentou contrarrazões por decurso de prazo, conforme certidão acostada aos autos (id. 115075013).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (id. 119748470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIELA BARBOSA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de DANIELA BARBOSA BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal de no 0009108-41.2019.8.11.0055 que, julgando procedente a denúncia, condenou a recorrente pela prática do crime de estelionato, disposto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Narram os autos de investigação que no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 15h3Omin, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada Daniela Barbosa Barros obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em produtos cosméticos/beleza (avaliação indireta fl. 8), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro a vítima Adrielly Cristina de Souza (fl. 5), mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Segundo apurado, a vítima Adrielly Cristina de Souza é vendedora de produtos cosméticos e de beleza pessoal, e no dia do fato a denunciada Daniela entrou em contato via rede social facebook com a vítima, dizendo que tinha interesse nos produtos e pedindo o envio de fotos, oportunidade em que passaram a negociar pelo aplicativo whatsapp, conforme reprodução das mensagens de fls. 9-11.

A denunciada Daniela, então, adquiriu da vítima Adrielly a quantidade de produtos equivalentes ao valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), sendo que o pagamento ocorreria através de depósito bancário a ser realizado pela indiciada.

Ocorre que, de forma premeditada, a denunciada Daniela fez o mencionado depósito mediante "agendamento de TED" (transferência eletrônica, doc. fl. 4) e compareceu até a residência da vítima Adrielly, entregou o mencionado comprovante e retirou os produtos conforme haviam combinado. Entretanto, evidenciando seu dolo, logo após a denunciada Daniela cancelou aquele agendamento, não realizando o pagamento.

A vítima Adrielly aguardou até o dia seguinte que o valor fosse creditado em conta, todavia, isso não ocorreu, instante em que procurou pela denunciada Daniela, que alegou estar trabalhando e, em seguida, "bloqueou" o contato da vítima no aplicativo whatsapp (relatório fls. 9-11).

Dessa maneira, vendo que havia caído num “golpe”, a vítima Adrielly registrou boletim de ocorrência (fls. 3-v°).

Em sua inquirição, a denunciada Daniela admitiu os fatos, mas disse que realizaria o pagamento para vítima assim que recebesse seu salário (fl. 12), o que não consta nos autos até o momento.

Do relatório de vida pregressa da denunciada Daniela, constatou-se que ela já havia aplicado "golpe" semelhante (fls. 16-21) (...)”
(fls. 09/10 – id. 115074976).

De proêmio, busca a apelante a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que não restou demonstrado a presença do dolo antecedente e a intenção da apelante em auferir vantagem econômica, tratando-se, assim, de mero ilícito civil.

Por conseguinte, a defesa requer a fixação de uma restritiva de direitos, eis que a pena privativa de liberdade definitiva fora fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Sem razão a defesa quanto ao pleito de absolvição.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fl. 12), boletim de ocorrência (fls. 13/14), comprovante bancário de agendamento de TED (fl. 15), auto de avaliação indireta (fl. 19) e cópia da conversa pelo
whatsapp
entre apelante e vítima (fls. 20/22).

Da mesma forma a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima, tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo.

Perante a autoridade policial, a ofendida
Adrielly Cristina de Souza
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Que a declarante informa que revende cosméticos e produtos de beleza; Que no dia 14/02/2019, uma pessoa que se identificou como DANIELA entrou em contato com a declarante, via rede social FACEBOOK; Que DANIELA se mostrou interessada nos produtos que a declarante revende e pediu para que a declarante encaminhasse fotos dos produtos que tinha para revender; Que então passaram a se comunicar via whatsapp, onde passaram a negociar a venda desses produtos;
Que DANIELA adquiriu um valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em produtos e a forma de pagamento que ficou acordada foi depósito em conta bancária; Que DANIELA foi até a residência da declarante para pegar os produtos e entregou um extrato onde o pagamento do valor estava agendado para o mesmo dia via TED
;
Que a declarante aguardou o período de 24 horas para o valor ser creditado em sua conta, porém verificou que o agendamento tinha sido cancelado; Que passou a entrar em contato com DANIELA para cobrar o valor, mas ela disse que estava trabalhando e em seguida bloqueou o número da declarante;
Que teve conhecimento que DANIELA é ‘acostumada’ a realizar esses atos, onde adquiri produtos e depois não realiza o pagamento; Que DANIELA não reside em Tangará da Serra/MT e mora na fazenda de nome CRUZEIRO em Santo Afonso/MT; Que o novo número de contato de DANIELA é (65) 99809-2090 (...)”
(grifei – fls. 16/17 – id. 115074976).

Perante o Juízo, a ofendida informou que a acusada comprou alguns produtos de si, buscou e lhe enviou o comprovante de um agendamento de transferência (Transferência Eletrônica Disponível – TED) para o mesmo dia da venda.

Contudo, o valor devido não foi creditado na conta da ofendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Após o não recebimento do valor, a vítima tentou entrar em contato com a acusada para reaver os produtos ou receber o pagamento, porém, a apelante se esquivava, prometendo pagá-la ou até devolver os produtos, até o dia em que a mesma bloqueou a ofendida no aplicativo
whatsapp
.

Em outra oportunidade, a ré combinou uma data e horário para entregar o dinheiro, porém, não apareceu no local combinado.

Na Delegacia de Polícia, a apelante deu sua versão dos fatos, afirmando que já havia combinado com a ofendida que iria proceder o pagamento tão logo recebesse um dinheiro, vejamos:

“(...) QUE a declarante confirma que realmente comprou produtos de beleza, no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) da pessoa de ADRIELY CRISTINA DE SOUZA e que realizou o agendamento do pagamento desses produtos para o mesmo dia que os adquiriu, pois estava previsto para receber um dinheiro naquela data, porém esse valor não foi creditado e por este motivo não foi possível pagar a Senhora ADRIELY; QUE informa que ficou acordado com ADRIELY que pagaria o valor devido, assim que recebesse seu pagamento que poderá ocorrer entre o dia 30/03 até o dia 02/04 (...)”
(fl. 23 – id. 115074976).

Pois bem.

Para que se configure o crime de estelionato, disposto no art. 171,
caput
, do Código Penal, é necessário que o agente induza ou mantenha a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem.

No presente caso, restou clara a intenção da acusada DANIELA de obter vantagem ilícita ao induzir a vítima
Adrielly
em erro ao apresentar, para tanto, um comprovante de agendamento de transferência bancária (TED), como forma de pagamento pela compra de produtos de beleza e cosméticos, sendo a operação cancelada antes que o valor fosse creditado na conta da vítima.

Com relação à promessa de pagamento dada pela acusada na Delegacia de Polícia, o pagamento não fora realizado, o que faz cair por terra a versão da defesa de que a ré não tinha o intento de auferir vantagem econômica.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verificou-se que a apelante fora condenada na data de 03/05/2021 em sentença proferida nos autos da ação penal no 1006431-84.2020.8.11.0055 (2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT) à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa de 02 [dois] salários mínimos) pela prática do crime de estelionato.

Segundo consta dos autos, a acusada DANIELA realizara uma compra de frangos, induzindo a vítima em erro mediante artifício consistente em depósito bancário com envelope vazio no caixa eletrônico.

Não bastasse isso, investigações realizadas pela Polícia Civil apuraram a existência de outro boletim de ocorrência em que a suposta vítima
Francieli Campos Ribeiro
relatou ter sido vítima de um golpe aplicado pela recorrente, mediante o pagamento via depósito bancário, porém, com o envelope vazio (fl. 31 – id. 115974976).

Naquela ocasião, a pessoa de
Francieli
havia vendido um notebook pelo valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) para a apelante e, após a constatação de que a transferência fora realizada mediante fraude, a acusada bloqueou a ofendida em todos os meios de contato, seja por telefone ou redes sociais, demonstrando, assim, semelhança com o
modus operandi
adotado pela recorrente e descrito no presente feito.

Com tais considerações, vejo que não há falar-se em absolvição por atipicidade da conduta, eis que restou demonstrado o
animus
de obter vantagem ilícita ao induzir a vítima em erro, fato este que se enquadra perfeitamente ao crime de estelionato.

Por conseguinte, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pleito de fixação de 01 (uma) restritiva de direitos.

Como se vê da sentença, o magistrado de primeiro grau estabeleceu a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e, posteriormente, substituiu por duas restritivas de direitos.

Todavia, o art. 44, §2o, do Código Penal é claro ao dispor que “
n
a condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
”.

Dessa forma, necessária a retificação da substituição procedida para uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, necessária a retificação
de ofício
da pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo à época dos fatos para guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para retificar a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, com providência
de ofício
para readequar a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022